Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702986-92.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA APELADO: EDSON DA SILVA SOUZA MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 27524865) interposta em face da sentença (ID 27524862) prolatada pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação monitória ajuizada por EDSON DA SILVA SOUZA MOTA em desfavor de VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREITA O douto sentenciante julgou procedentes os pleitos autorais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Após a sentença, sobreveio apelação (ID 27524865), interposta pelo réu, seguida de contrarrazões (ID 27524874). Ato contínuo, o patrono do apelante informou a renúncia ao mandato (ID 29488090). Assim, intimou-se o recorrente para regularização da representação processual, nos termos do art. 75, VII, do CPC, (ID 30605202), sob pena de não conhecimento do apelo, mas quedou-se aquele inerte. O inciso I do § 2o do art. 76 do CPC estabelece que, caso descumprida a determinação judicial para regularização processual, o relator não conhecerá do recurso. Nesses termos, não conheço da apelação interposta, com respaldo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador